Tribunal: TJDFT
Processo: 0752640-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752640-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO MOURA XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ANTONIO MOURA XAVIER em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0712051-73.2023.8.07.0018, ajuizada pelo ora agravantes contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o requerimento de tutela de urgência em razão da ausência de perigo da demora. O agravante narra ter ingressado com a ação por necessitar do medicamento pirfenidona 267mg ou nintedanibe 150mg, ambos com registro na Anvisa e não incorporados ao SUS, indicados pela médica que o acompanha em tratamento de pneumopatia intersticial fibrosante. Sustenta, em resumo, que o Distrito Federal se negou a fornecer o medicamento em razão da não incorporação ao SUS, mas que estão presentes os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106. Em relação aos requisitos para a tutela de urgência, afirma que há probabilidade do direito alegado, inclusive considerando a expedição de nota técnica favorável pelo NATJUS, bem como perigo da demora, ante o agravamento da condição de saúde. Requer a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer o medicamento no prazo máximo de dez dias e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão do Juízo de origem. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 180991769 dos autos originários): Na decisão ID 175389148, de 17/10/2023, foi negada a tutela antecipada de urgência, sem prejuízo da reanálise após o parecer do NATJUS. O NATJUS emitiu nota técnica com conclusão favorável, ID 180723859. O Ministério Público oficiou pela manutenção do indeferimento da tutela antecipada de urgência, ID 180920679. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O NATJUS/TJDFT concluiu, em 06/12/2023, ID 180723859: “8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando que, segundo relatórios e exames médicos anexados ao processo (vide itens 1.5 e 1.6), o requerente apresenta doença pulmonar fibrosante com fenótipo progressivo (fibrose pulmonar progressiva) de moderada gravidade (CVF &gt; 45% do predito); Considerando que, segundo documentos e exames médicos anexados ao processo, a doença pulmonar fibrosante do requerente tem progredido apesar da terapêutica anti-inflamatória/imunossupressora disponível no SUS (corticosteroides e azatioprina), podendo ser classificada como fibrose pulmonar progressiva (fenótipo progressivo) pelos CRITÉRIOS ATS/ERS 2022 (vide itens 1.5, 1.6 e 3.4); Considerando que existem evidências na literatura médica de que o uso dos antifibróticos nintedanibe e pirfenidona pode reduzir a progressão da fibrose pulmonar em pacientes com doenças pulmonares fibrosantes de moderada gravidade (CVF &gt; 45%) com fenótipo progressivo; Considerando que as agências de avaliação de tecnologias em saúde canadense e australiana recomendam o uso do antifibrótico nintedanibe para pacientes com doenças pulmonares fibrosantes de moderada gravidade (CVF &gt; 45%) com fenótipo progressivo; Considerando a ausência, até o momento, de manifestações da CONITEC sobre o uso de antifibróticos no tratamento de pacientes com doenças pulmonares fibrosantes com fenótipo progressivo outras que não fibrose pulmonar idiopática; Considerando que o médico assistente prescreveu para o requerente o nintedanibe OU a pirfenidona, ficando a critério do Estado a escolha da dispensação de acordo com sua conveniência. Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda. Ressaltamos que o custo anual do tratamento com a pirfenidona é inferior ao do nintedanibe – vide item 2.13.” Não obstante, acrescentou: “8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Medicina (CFM): A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência14: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” 1 _ Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público para manter a decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência, haja vista a ausência do requisito do risco da demora. 1.1 _ Quanto a tutela de evidência, será analisada em sentença. 2 _ Intimem-se. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 175389148. Em contestação, ID 180363370, o Distrito Federal suscitou preliminar de inadequação ao valor da causa e de litisconsórcio passivo necessário com a União. Quanto ao mérito, pugnou pela improcedência do pedido inicial, argumentando, em síntese, que a parte autora não comprovou os requisitos exigidos para a aplicação do Tema 106 do STJ. Em réplica, ID 180408412, a parte autora reiterou os termos da inicial. 3 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 175389148. Não há dúvidas de que o Estado, por força de comando constitucional (art. 196 da Constituição Federal e arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal), está obrigado a prestar assistência à saúde, devendo prover aos necessitados os meios ordinários para a concretização desse direito, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais indispensáveis à garantia da vida e preservação da dignidade do ser humano. Sobre o tema, leciona Pedro Lenza: Como se sabe, a doutrina aponta a dupla vertente dos direitos sociais, especialmente no tocante a saúde, que ganha destaque, enquanto direito social, no texto de 1988: a) natureza negativa: o Estado ou o particular devem abster-se de praticar atos que prejudiquem terceiros; b) natureza positiva: fomenta-se um Estado prestacionista para implementar o direito social. (in Direito Constitucional Esquematizado. 18a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. p. 1183) Seguindo a orientação de Estado prestacionista, o Distrito Federal prevê em sua Lei Orgânica à assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, nesses termos: Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; A discussão dos autos se refere à obrigação do Distrito Federal de fornecer medicamento que embora possua registro na Anvisa não é fornecido pelo SUS. A questão foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1657156/RJ, em que se firmou a seguinte tese na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106): A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Conforme relatório médico de ID 175340578 dos autos de origem, o agravante possui pneumopatia intersticial fibrosante (CID 584.1), além de comorbidades. O documento indica que a condição lhe causa problemas de mobilidade, dificuldade para realizar cuidados pessoais e atividades cotidianas, dores, desconforto e ansiedade e depressão, todas essas condições em grau severo. O relatório, assinado por médica pneumologista do Hospital Universitário de Brasília, também informa que o medicamento (pirfenidona 267mg ou nintedanibe 150mg) possui indicação de uso para a situação clínica do agravante, em conformidade com o registro da Anvisa, e que não há medicamento similar no SUS para o tratamento. Ademais, as informações técnicas prestadas pelo Natjus concluem favoravelmente ao agravante em razão das evidências científicas que indicam que a medicação pleiteada pode reduzir a progressão da doença. Há, portanto, demonstração do primeiro requisito fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106. Em relação ao segundo requisito, observo que a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento é evidente, pois o agravante é aposentado e sequer consegue arcar com os custos do processo judicial. Além disso, os documentos noticiam que o valor do tratamento anual é de mais de duzentos mil reais. Já quanto ao último, há indicação tanto no relatório médico como na nota técnica do NatJus de que o medicamento tem registro na Anvisa (ID 180723859). Essas circunstâncias demonstram a probabilidade do direito alegado pelo agravante. O Juízo de origem, contudo, indeferiu o requerimento de tutela de urgência por considerar ausente o perigo da demora. Para tanto, amparou-se no seguinte trecho da nota técnica (ID 180723859): 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Medicina (CFM): A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência14: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. As definições de urgência e emergência feitas pelo Conselho Federal de Medicina fornecem critérios objetivos para que os profissionais de saúde consigam estabelecer o fluxo de atendimento a pacientes em unidades de saúde. Entretanto, sozinhas não são fundamento para afastar o perigo de dano necessário para a concessão da tutela provisória prevista no art. 300 do Código de Processo Civil. Em outras palavras, não é porque não restou demonstrado o perigo de morte iminente que não há perigo da demora para a concessão da tutela de urgência. Tendo em vista que o fundamento utilizado pelo Juízo de origem não serve para afastar o perigo da demora, passo à análise da presença do requisito com base nos documentos juntados aos autos. O relatório médico indica que o agravante tem dor torácica severa, risco de perda permanente e irreversível da função pulmonar e que a doença está em progressão rápida e evidente, com queda dos índices que medem a capacidade pulmonar, conforme medição realizada em 20 de setembro de 2023 (ID 175340578 dos autos de origem). O comprometimento pulmonar foi observado também no laudo técnico elaborado pelo NatJus (ID 180723859 dos autos de origem). Resta claro, portanto, o perigo da demora, na medida em que foi atestado o comprometimento da função pulmonar do agravante e a médica responsável pelo atendimento afirmou expressamente o risco da irreversibilidade da perda da função. Logo, considerando que foram preenchidos os requisitos previstos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça e que há nítido perigo da demora, entendo demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência e, consequentemente, da antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de análise posterior quando do julgamento do recurso. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação de tutela para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento (pirfenidona 267mg ou nintedanibe 150mg) conforme prescrição médica no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2023 12:43:02. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador